Tribunal: TJSP
Processo: 1027505-81.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INFRAÇÃO CONSISTENTE NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
1.Aventada nulidade da sentença por ausência de motivação. Não ocorrência. Ausência de obrigatoriedade de enfrentamento de todos argumentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR INFRAÇÃO CONSISTENTE NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
1.Aventada nulidade da sentença por ausência de motivação. Não ocorrência. Ausência de obrigatoriedade de enfrentamento de todos argumentos suscitados pela parte quando o exame de um ou de alguns deles é bastante à fundamentação da conclusão encontrada. Precedentes.
2. Regularidade do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração contratual consistente na utilização de "totens" para atendimento ao usuário, sem prévia autorização da ARTESP, para o trecho vistoriado. Ausência de funcionário para atendimento presencial. Descumprimento configurado. Condições do contrato de concessão que eram de conhecimento da concessionária. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida. Penalidade aplicada nos estritos limites previstos nos termos do contrato de concessão e em regular procedimento administrativo sancionatório. Precedentes.
3. Pedido subsidiário de redução da penalidade que não comporta acolhida. Infrações que devem ser consideradas de forma individualizada. Impossibilidade de aferição de prejuízo ao usuário.
4.Desfecho de origem preservado. Majoração da verba honorária. Recurso desprovido.